Tribunal: TJBA
Processo: 0106164-59.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106164-59.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA OPORTUNA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). SÚMULA 530/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,96% ao mês), excluir a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência por ausência de pactuação expressa, limitar os juros moratórios a 1% ao mês e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, diante da ausência de juntada oportuna do contrato, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência sem comprovação de pactuação expressa; (iii) determinar a legalidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; (iv) verificar a possibilidade de restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, autorizando a revisão de cláusulas abusivas em contratos de adesão, nos termos da Súmula 297/STJ e do art. 51 do CDC. 4. A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, tomando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme Tema 27 e Tema 25 do STJ, Súmula 382/STJ e Súmula 13 do TJBA. 5. A juntada do contrato apenas em sede recursal não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, por se tratar de documento preexistente e essencial à controvérsia, operando-se a preclusão e vedando-se a inovação recursal. 6. Na impossibilidade de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 530/STJ (Tema 233), sendo desnecessária análise comparativa com eventual taxa contratual não comprovada. 7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, conforme a MP nº 2.170-36/2001, Súmula 539/STJ e REsp 973.827/RS (repetitivo), ônus não cumprido pela instituição financeira. 8. A cobrança de comissão de permanência depende de previsão contratual expressa e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, inexistindo prova válida de sua pactuação. 9. A restituição simples dos valores pagos a maior está em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo determinação de repetição em dobro. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único; 51, § 1º. CPC, arts. 435 e 85, § 11. MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 530 e 539; STJ, Temas 25, 27 e 233; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 973.827/RS; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0106164-59.2009.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO BRADESCO SA e, parte Apelada, ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator